Tribunal: TJSP
Processo: 0018927-98.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão à desconsideração do laudo pericial definitivo. Inadmissibilidade. Valor da indenização perfeitamente arbitrado, nos termos do bem justificado laudo do Perito Judicial. Discordância da parte autora sem consistências. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXXIV, da CF). Ausência de irregularidades. Recurso nao provido.